Tribunal: TJDFT
Processo: 0743185-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743185-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VERCILON SANTANA ROSA - ME, VALDINEY JOSE GRANDE, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE D E S P A C H O Em petição de ID 36686865, a parte agravante informa que foi determinada a expedição do edital de citação na instância singular, solicitando a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Assim, aguarde-se pelo aludido termo. Brasília, 27 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador